Tribunal: TJPA
Processo: 0014261-13.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014261-13.2013.8.14.0401

APELANTE: JOSEANE DA ROCHA FERREIRA, PATRICIA ARCANGELA NERIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0014261-13.2013.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: PATRÍCIA ARCANGELA NERIS

APELANTE: JOSEANE DA ROCHA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.

A PENA JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL. DISPENSA
DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0014261-13.2013.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: PATRÍCIA ARCANGELA NERIS

APELANTE: JOSEANE DA ROCHA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
PATRÍCIA ARCANGELA NERIS e
JOSEANE DA ROCHA FERREIRA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate de Crime Organizado de Belém/PA, que as condenou, respectivamente, às penas de 03 (três) anos e 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos e 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4697360 P. 4/5) em resumo, que em 17/06/2013 por volta de 15h00, policiais militares receberam informações via CIOP, de que havia 02 (duas) mulheres brigando dentro de uma residência localizada na Rua Mariz e Barros, nº 142 no Bairro do Telégrafo.

Ao se dirigirem ao local apontado, encontraram as apelantes discutindo em razão de divergência na comercialização de entorpecentes. Com isso, a guarnição procedeu com a revista no imóvel, ocasião em que localizaram embaixo do guarda-roupa 60 (sessenta) petecas de cocaína, pesando um total de 44,261g (quarenta e quatro gramas e duzentos e sessenta e um miligramas).

Devido aos fatos, as apelantes foram denunciadas em razão da prática do delito previsto na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, na modalidade “ter em depósito”.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4697470 p. 1-5), contra a qual as defesas recorreram (ID nº 4697478 p. 1-4) pugnando pela absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, requereram o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e dispensa da sanção punível de multa.

Constam as contrarrazões aos recursos no ID nº 4697479 p. 1-5, se manifestando pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
des
provimento
dos mesmos (ID nº 4697481 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduzem as defesas a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugnam pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que as acusadas foram presas em flagrante delito – no interior de uma residência – após denúncia via CIOP de que havia duas mulheres brigando em razão da comercialização de entorpecentes.

Os militares ao se dirigirem ao local, depararam com as mesmas, e após autorização por estas, procederem a revista no imóvel e encontraram, 60 (sessenta) petecas de cocaína,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4697356 p. 17).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

As
testemunhas de acusação Francisco Martins Reis e Joelson Teles de Jesus
,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que, com a chegada da Polícia na residência das Apelantes, encontraram as mesmas em vias de fato brigando pela propriedade da droga. Ademais, a genitora de uma das rés informou à guarnição que havia entorpecentes no local. Com isso ao revistar o imóvel encontraram
embaixo do guarda-roupa 60 (sessenta) petecas de cocaína
.

Assim, mesmo que as defesas tentem afastar a conduta imputada às apelantes, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estas, presas em flagrante, tinham em depósito/guardavam
60 (sessenta) petecas de cocaína, pesando um total de 44,261g (quarenta e quatro gramas e duzentos e sessenta e um miligramas),
para fins comerciais,
embaixo de um guarda-roupa
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente as apelantes, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que as recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelas apelantes.

2. Do redimensionamento da pena.

Apontam as defesas exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhes assiste.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que a Magistrada Singular considerou todos os vetores favoráveis:

“Passo a dosar a pena da ré PATRÍCIA ARCANGELA NERIS, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n. º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é normal a espécie, antecedentes não maculados; sem elementos para aferir a sua personalidade e conduta social; motivos normais desta espécie de crime; com relação às circunstâncias e consequências, tenho que são normais. Sem vítima determinada.

Diante dessas circunstâncias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006.

(...)

“Passo a dosar a pena da ré JOSEANE DA ROCHA FERREIRA, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n. º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é normal a espécie, antecedentes não maculados; sem elementos para aferir a sua personalidade e conduta social; motivos normais desta espécie de crime; com relação às circunstâncias e consequências, tenho que são normais. Sem vítima determinada.

Diante dessas circunstâncias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006.”

Assim a Magistrada ao valorá-los todos neutros,

fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante disso, no que concerne ao pedido para revisão da dosimetria, tenho como improcedente, pois da análise dos autos se denota que tal apenamento já fora cominado no mínimo legal, não havendo o que ser modificado.

3.

Da dispensa da multa.

Por fim,
pretendem a dispensa da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência das acusadas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 pelo qual as rés foram condenadas, é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, foi-lhe aplicada a pena de multa em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência das acusadas, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica das rés e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza das rés, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecida dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023